Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelações interpostas contra sentença que, no contexto de ação anulatória de ato administrativo, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para anular o ato administrativo que excluiu o autor da lista de candidatos negros do concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, regido pelo Edital n. 06 – PGDF, de 19 de abril de 2022, bem como para determinar aos réus que o incluam na lista dos candidatos, restabelecendo a classificação anterior dentro do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato da lista de cotistas raciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à preliminar de impugnação ao valor da causa, nos termos do art. 292, II, do CPC, o montante deve corresponder ao valor do ato jurídico impugnado e não à remuneração anual do cargo pretendido, pois a demanda visa apenas à continuidade do candidato no certame, sem proveito econômico imediato.
4. O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos deve se limitar à verificação da legalidade, sendo vedada a reavaliação dos critérios adotados pela banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade.
5. Admitir a revisão judicial do ato administrativo com base em exame de heteroidentificação anterior ou em perícia judicial criaria um privilégio indevido, submetendo o candidato a critério diverso daquele aplicado aos demais concorrentes, em evidente violação ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária e apelações providas. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida para fixá-lo em R$12.229,43 (doze mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos).